Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712025-34.2020.8.07.0001 APELANTE: MARLEI VITORINO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. O apelo foi interposto em 07/11/2023, mas o comprovante de pagamento e a respectiva guia foram apresentados somente em 09/11/2023 (id 54046746). Assino à apelante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 12/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator